Tribunal: TJDFT
Processo: 0731859-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ausentes os pressupostos específicos, não conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A embargante alega a existência de contradição e omissão na sentença. No entanto, não indica qualquer vício no acórdão proferido por esta 1a Turma Recursal, que deveria ser o objeto dos presentes embargos. Ao longo do recurso, limita-se a reiterar argumentos de mérito, sustentando, em síntese, a inexistência de dano moral indenizável na hipótese.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
4. No caso em exame, a embargante não apontou qualquer vício existente no acórdão, limitando-se a impugnar os termos da sentença, questão que já foi objeto de embargos de declaração registrados ID 70656404, os quais foram rejeitados pela decisão de ID 706564406. Diante da preclusão consumativa e temporal, deixo de conhecer os presentes embargos de declaração.
V – DISPOSITIVO.
5. Embargos de Declaração NÃO CONHECIDOS.